Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-48.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista a penhora informada nos documentos de IDs 15819964 e 15819965, relativa a ESFERA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 33.456.922/0001-67), cessionária do credor VILMAR AMADO TEIXEIRA, determino a transferência do valor líquido apurado na planilha de id 13955304 em favor da referida cessionária, qual seja, R$ 69.982,28, para conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, relacionada aos autos do Processo no 0734565-02.2018.8.07.0016. Oficie-se ao Banco de Brasília para que proceda a transferência ora ordenada. Feito isso, oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, informando que a totalidade do crédito apurado no presente precatório em favor de ESFERA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi transferida para conta judicial à disposição do dito Juízo. Esse ofício deverá ser instruído com cópia da presente decisão e dos documentos que comprovam a transferência do montante e especifiquem a conta judicial em que está depositado o valor objeto da constrição. Intime-se a cessionária ESFERA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA por telefone ou no endereço indicado no ID 12172730, fl. 21, para ciência, informando-a que eventual impugnação deverá ser arguida no Juízo que determinou a penhora. No mais, aguardem-se os levantamentos dos créditos pelos credores/cessionários indicados na sentença de ID 14010099. Publique-se. Brasília, 06 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios